Tribunal: CARF
Processo: 18050.000680/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.000680/2009-88
ACÓRDÃO
2302-003.739 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAPAIZ NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
RETENÇÃO 11%. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU EMPREITADA.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada é obrigada a fazer a retenção e o recolhimento de 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo desses
serviços, de acordo com a legislação aplicável.
RETENÇÃO.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTAÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze
por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Compete a autoridade fiscal identificar que os serviços executados
mediante venda mercantil de fornecimento de alimentação encontram-se
desnaturados em sua essência, para caracterizá-los como prestados
mediante cessão ou empreitada de mão de obra, determinando, assim, a
obrigatoriedade de retenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.739 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000680/2009-88
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir da autuação a infração resultante do contrato
firmado entre a recorrente e a empresa Gran Sapore BR Brasil SA, mantendo as demais infrações.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Johnny Wilson
Araújo Cavalcanti (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 15-29.605 da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, cuja decisão foi
proferida em sessão ocorrida em 25/01/2012, que julgou a impugnação improcedente, mantendo
o crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Por sua clareza e precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever a autuação (processo digital, fls. 301 a 305):
Trata-se de Auto de Infração (AI), Debcad no 37.211.285-4, lavrado para
constituição do crédito tributário correspondente às contribuições sociais para
financiamento da Seguridade Social, referentes à retenção de 11% sobre as notas
fiscais ou faturas de prestação de serviços de pessoas jurídicas contratadas pela
empresa, relativas ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004, com consolidação em
20/01/2009, no valor originário de R$ 37.935,81 (trinta e sete mil, novecentos e
trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), ao que se somam multa e juros
moratórios totalizando, à data de consolidação, R$ 67.615,45 (sessenta e sete mil,
seiscentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos).
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração sob julgamento por via postal,
com Aviso de Recebimento (AR) datado de 27/01/2009 (fl. 213) e apresentou
impugnação em 26/02/2009 (fl. 220 a 249).
Refere-se a créditos para a Seguridade Social decorrentes da falta de retenção,
pelo contratante autuado, da contribuição equivalente a 11% sobre o valor bruto
de notas fiscais de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão-
de-obra, ou decorrentes de retenção a menor.
O lançamento está estruturado nos seguintes códigos de levantamento,
relacionados no Discriminativo Analítico do Débito (DAD), às fls. 6 a 10, e descritos
no Relatório Fiscal (fls. 35 a 40):
•
“GRA – Retenção Sobre NF Gran Sapore”;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.739 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000680/2009-88
3
•
“JAR – Jardins Diferença Retenção”;
•
“MAA – Manoel Aloízio Andrade Retenção”;
•
“PRA – 100 Pragas Retenção”;
•
“SVG – Salvaguarda Diferença Retenção”.
O Relatório Fiscal registra que da análise da documentação apresentada ficou
evidenciado que o contribuinte contratou serviços executados mediante cessão
ou empreitada de mão-de-obra, sujeitos à retenção prevista no artigo 31 da Lei no
8.212/91. Constatou-se que havia irregularidades no cumprimento das obrigações
inerentes a essa forma de contratação de serviços, no que diz respeito à retenção
dos 11% sobre as notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviços, destinada à
previdência social. Em alguns casos, mesmo identificadas as características
inerentes à cessão ou empreitada de mão-de-obra, a empresa autuada não
efetuou a retenção; em outros casos, a retenção foi efetuada a menor, em virtude
de deduções da base de cálculo, não discriminadas. O detalhamento dos
lançamentos efetuados pela Fiscalização encontra-se no Relatório de
Lançamentos – RL (fls. 13 a 16).
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva. Na decisão de mérito o
lançamento foi considerado procedente, sendo mantido o crédito tributário, nos seguintes
termos:
Acórdão 15-29.605 - 5a Turma da DRJ/SDR
Sessão de 25 de janeiro de 2012
Processo 18050.000680/2009-88
Interessado PAPAIZ NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF 02.214.604/0001-66
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, devem ser feitas juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
RETENÇÃO 11%. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU EMPREITADA.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada é obrigada a fazer a retenção e o recolhimento de 11% do valor bruto
da nota fiscal, fatura ou recibo desses serviços, de acordo com a legislação
aplicável.
Impugnação Improcedente
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.739 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000680/2009-88
4
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado do acórdão 15-029.605, proferido pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, em 30/10/2012, conforme AR
acostados à folha 315.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 29/11/2012 o contribuinte apresentou recurso voluntário acostado aos autos às
folhas 317 a 330. Em síntese, o contribuinte argumenta:
 Quanto ao contrato firmado com a empresa Gran Sapore:
O contribuinte argumenta se tratar de contrato de fornecimento de
refeições. Ele afirma que a operação de venda mercantil está corretamente
retratada nas notas fiscais juntadas aos autos. Assim, requer que seja
julgado improcedente o levantamento denominado GRAN.
 Quanto ao contrato firmado com as empresas Jardins Paisagismo LTDA. e
Pragas Saúde ambiental LTDA.:
O contribuinte argumenta inexistir o requisito continuidade na prestação
dos serviços destas duas empresas, para que seja configurada a cessão de
mão de obra de que trata o Art. 31 da Lei no 8.212/1991. Afirma ainda, que
os serviços foram prestados de forma esporádica e eventual e não
constituem necessidade permanente da contratante. Requer que os
levantamentos JAR e PRA sejam considerados improcedentes.
 Quanto ao contrato firmado com as empresas Manoel Aloizio Andrade e
Salvaguarda Serviços de Segurança LTDA.:
O contribuinte argumenta que em relação a estas duas empresas, não resta
configurado o seguinte requisito: colocação de trabalhadores à disposição
da contratante. Quanto à empresa Manoel Aloizio Andrade, a recorrente
alega que os serviços foram prestados pelo proprietário da empresa, dessa
forma, não haveria sido disponibilizado trabalhadores à disposição da
contratante. Ainda em relação ao contrato firmado com a empresa Manoel
Aloizio Andrade, a recorrente contesta a base de cálculo adotada pela
fiscalização. Em relação ao contrato firmado com a empresa Salvaguarda
Serviços de Segurança LTDA., a recorrente afirma que os trabalhadores se
encontravam subordinados à empresa contratada e que a contratante é
uma indústria, assim, as atividades de vigilância não integram a rotina das
atividades da contratante. Requer que os levantamentos MAA e SVG sejam
considerados improcedentes.
A recorrente conclui requerendo que o lançamento seja considerado improcedente
e que crédito tributário seja desconstituído.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.739 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000680/2009-88
5
Registra-se que em 05/12/2016 a empresa requereu a juntada de documentos, nos
quais, em síntese, requer que a peça e os documentos anexos sejam considerados no julgamento
do recurso apresentado.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, pelo que
dele conheço.
O recorrente se insurge contra autuação decorrente da ausência de retenção ou de
retenção a menor de que trata o artigo 31 da Lei no 8.212/1991, objeto do auto de infração
Debcad no 37.211.285-4.
Gran Sapore BR Brasil SA
Quanto ao contrato firmado com a empresa Gran Sapore BR Brasil SA, CNPJ
67.945.071/0046-30, a recorrente sustenta em sua defesa que o objeto do contrato é o
fornecimento de refeições e não a prestação de serviços na modalidade cessão de mão de obra.
O fornecimento de alimentação preparada fora do estabelecimento da empresa
fornecedora, ou seja, quando o alimento é preparado e distribuído dentro da empresa contratante
ou em local definido pela empresa contratante, está no limiar entre a prestação de serviços
destinados ao preparo e distribuição de alimentos e o fornecimento de produtos, qual seja, a
venda de refeição pronta para o consumo.
O artigo 31 da Lei no 8.212/1991 é claro ao estabelecer que a obrigação de retenção
deriva da contratação de serviços executados mediante cessão de mão de obra. Assim, cabe à
autoridade fiscal demonstrar que o fornecimento de alimentação realizado pela empresa Gran
Sapore BR Brasil SA possui natureza de prestação de serviço mediante cessão de mão de obra,
afastando, desse modo, a natureza mercantil da contratação.
Segue-se com o exame do Relatório Fiscal quanto ao levantamento GRA que tratou
do contrato firmado entre a recorrente a empresa Gran Sapore BR Brasil SA. A seguir, é
apresentado excerto do Relatório Fiscal que descreve a infração cometida pela recorrente:
11. O contribuinte sob ação fiscal contratou os serviços da empresa Gran Sapore
SA, para o fornecimento de refeições (desjejum, almoço, lanche) na modalidade,
inscrita no PAT, de administração de cozinha. O contrato firmado entre as partes
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.739 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000680/2009-88
6
em 02/10/99, e prorrogações por aditivos, evidenciam a ocorrência de prestação
de serviços mediante cessão de mão-de-obra, como descrito a seguir:
11.1. Serviço sujeito a retenção: "copa, que envolvam a preparação, o manuseio e
a distribuição de todo ou de qualquer produto alimentício" (IN 71/2002, art. 103,
V, e IN 100/2003, art. 155, VI);
11.2. Serviços contínuos: Alimentação preparada e fornecida diariamente,
constituindo necessidade permanente da contratante (Contrato: cláusula II, itens
1 e 2 - obrigações da contratada, e cláusula III, item 3 - obrigações da
contratante);
11.3. Segurados à disposição da contratante: Disponibilizada equipe, prevista em
contrato, para preparação de alimentação no refeitório situado na sede da
empresa contratante, e posterior distribuição aos empregados no mesmo local
(cláusula III, item 2.1, do Contrato - obrigações da contratante);
12. O contratante não efetuou as retenções sobre as notas fiscais emitidas,
discriminadas no relatório de lançamentos - RL. Convém mencionar que o fato de
terem sido emitidas notas fiscais de venda de mercadorias não exime o
contribuinte de efetuar a retenção, na qualidade de substituto tributário;
13. A fiscalização procedeu a apuração da base de cálculo dos valores não retidos
pelo contribuinte e lançou os valores devidos no levantamento GRA (retenção
sobre NF - Gran Sapore), com base nas disposições do artigo 33, § 5o, da lei
8.212/91;
Da análise do Relatório Fiscal não se identificam elementos capazes desqualificar a
natureza mercantil da operação realizada pela recorrente com a empresa Gran Sapore BR Brasil
SA. No item “12.”, a autoridade tributária afirma “que o fato de terem sido emitidas notas fiscais
de venda de mercadorias não exime o contribuinte de efetuar a retenção, na qualidade de
substituto tributário”. Entretanto, não motiva a sua afirmação.
Com efeito, o caso em comento não é de direto enquadramento como prestação de
serviços de copa. Até porque se verifica no contrato, bem como, nas notas fiscais, o fornecimento
de produtos individualizados e quantificáveis. Dessa forma, a auditoria fiscal precisaria indicar os
elementos probatórios que demonstrassem se tratar de prestação de serviços nos termos do
artigo 31 da Lei no 8.212/1991.
Destarte, deve-se verificar se empresa contratante adquiriu um serviço de
fornecimento de alimentação ou o produto alimento pronto para o consumo. Ou, de outra forma,
deve-se verificar se a empresa fornecedora vendeu o serviço de preparação de alimentos, que
abrange a mão de obra qualificada e os insumos necessários para a produção da alimentação, ou
se ela vendeu o alimento pronto, mesmo que o seu preparo tenha ocorrido mediante a
disponibilização de infraestrutura pela empresa contratante.
A fonte para se dirimir tal controvérsia é o contrato firmado entre as empresas e as
notas fiscais expedidas pela contratada e juntadas aos autos às folhas 98 a 140. Pois bem, o
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.739 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000680/2009-88
7
contrato estabelece, na cláusula primeira, à folha 98, como objeto o fornecimento de alimentação.
O tipo de alimentação é descrito no anexo II, item “A”, à folha 107, onde estão discriminados os
preços, a saber: desjejum, refeição, lanche, café litro, chá litro. Destaca-se a previsão de 9.200
(nove mil e duzentas) refeições por mês. No item “B” do mesmo anexo consta a forma de cálculo
da remuneração da contratada, que se daria mediante a multiplicação do valor unitário da
refeição (definido no item “A”) pela quantidade de refeições fornecidas.
Da análise das notas fiscais emitidas pela empresa Gran Sapore BR Brasil SA,
acostadas às folhas 118 a 140, verifica-se, inicialmente, que não são notas fiscais de prestação de
serviços e sim de venda mercantil. Verifica-se, ainda, que os produtos discriminados são aqueles
definidos no citado item “A” do anexo II do contrato firmado entre a recorrente e a empresa
emissora da nota fiscal.
Cumpre consignar que matéria similar já foi objeto de exame pela 2a Turma da
CSRF, acórdão no 9202-010.343, de 23/08/2022, que deu provimento ao Recurso Especial. A seguir
transcreve-se a ementa do acórdão.
Processo no 13888.003982/2007-80
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.343 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2022
Recorrente
RICLAN S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2003 a 30/11/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Restando demonstrado que, em face de contextos fáticos semelhantes e diante
do mesmo arcabouço jurídico normativos, foram adotadas interpretações
divergentes da lei tributária por diferentes turmas do CARF, deve o Recurso
Especial deve ser conhecido.
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Compete
a autoridade fiscal identificar que os serviços executados mediante venda
mercantil de fornecimento de alimentação encontram-se desnaturados em sua
essência, para caracterizá-los como prestados mediante cessão ou empreitada
de mão de obra, determinando, assim, a obrigatoriedade de retenção.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.739 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000680/2009-88
8
No caso em análise, os elementos trazidos aos autos pela autoridade fiscal não
descaracterizaram a venda mercantil.
Cumpre registrar que em 05/12/2016, o recorrente apresentou documentação
complementar, acostada às folhas 334 a 349, com o objetivo de comprovar a tese por ele
sustentada. Considero o prazo para apresentação de provas precluso e utilizo como fundamento a
decisão de primeira instância, cujo parágrafo é transcrito a seguir (fl. 306):
Inicialmente, com relação ao pedido para que seja deferida a juntada posterior de
documentos, cabe observar que a oportunidade para a juntada de provas
documentais está prevista no prazo legal – artigo 15 do Decreto n.o 70.235, de
06/03/1972 – concedido a todos os contribuintes, para apresentação de defesa
contra os lançamentos realizados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento
processual, de acordo com o artigo 16, parágrafo 4o do mesmo diploma, incluído
pela Lei n.o 9.532, de 10/12/1997, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Tal mandamento, vale salientar, não fere o
contraditório e a ampla defesa, tal como alegado pela Impugnante.
Embora precluso, ressalta-se que a documentação acostada fora do prazo
estabelecido no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972 não alteraria a decisão, visto que no ponto
tratado se decidiu no mesmo sentido pretendido pela recorrente, além disso, os citados
documentos tratam de manifestações do INSS que não vinculam a presente decisão.
Pelo exposto, nesse ponto a recorrente tem razão. Portanto, deve ser excluída da
autuação a infração referente ao contrato firmado entre a recorrente e a empresa Gran Sapore BR
Brasil SA.
Jardins Paisagismo LTDA
Quanto ao contrato firmado com a empresa Jardins Paisagismo LTDA., às folhas 141
a 148, verifica-se que se trata de contrato de prestação de serviços, inclusive estabelecendo a
quantidade de jardineiros a serem colocados à disposição da recorrente. No mesmo sentido estão
as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa Jardins Paisagismo LTDA. Destaca-
se que se trata infração decorrente de retenção a menor, conforme descrito pela autoridade fiscal
no Relatório Fiscal às folhas 35 a 40.
Em síntese, a recorrente argumenta inexistir o requisito continuidade na prestação
dos serviços para que seja configurada a cessão de mão de obra de que trata o Art. 31 da Lei no
8.212/1991. Esse foi o mesmo argumento utilizado na peça impugnatória.
A seguir excerto da decisão proferida pelo órgão de primeira instância:
Com relação ao levantamento “JAR”, referente à contratação da pessoa
jurídica Jardins Paisagismo Ltda, consta no item 23 do Relatório Fiscal que a
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.739 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000680/2009-88
9
referida empresa prestou serviços de manutenção de jardins, sujeitos a
retenção na cessão ou na empreitada de mão-de-obra, de acordo com o
artigo 102, I, da IN INSS/DC no 71/02, vigente à época. Acrescente-se a isso
o fato de que o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 06/05/1999, prevê em seu artigo 219, caput, transcrito acima,
que a empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, deverá reter 11% do valor bruto da nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços. O parágrafo 2o, inciso I,
combinado com o parágrafo 3o do mesmo artigo, esclarece que cabe a
retenção sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e zeladoria
na modalidade empreitada.
O artigo 102 da mencionada IN INSS/DC no 71/02, por sua vez, elucida:
Art. 102. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada, os serviços de:
I – Limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em varrição,
lavagem, enceramento, desinfecção ou em outros serviços destinados a
manter a higiene, o asseio ou a conservação de praias, jardins, rodovias,
monumentos, edificações, instalações, dependências, logradouros, vias
públicas, pátios ou de áreas de uso comum;(grifamos).
Tal redação foi praticamente repetida no art. 15 da IN INSS/DC no 100/03,
vigente a partir de 04/2004, veja-se:
Art. 154. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada, os serviços de:
1 - Limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em varrição,
lavagem, enceramento, desinfecção, desentupimento, dedetização, ou em
outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio, ou a conservação
de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações,
dependências, logradouros, vias públicas, pátios, ou de áreas de uso
comum;(grifamos).
Acrescenta-se que a própria Impugnante efetuou os descontos da
contribuição sobre a nota fiscal de prestação de serviços no 335, de
02/01/2004, conforme pode ser visto no documento à fl. 40. Observa-se,
no entanto, que tal retenção foi feita a menor, fato que ocasionou o
lançamento respectivo, consoante salientado no item 24 do Relatório
Fiscal.
Isto posto, não prospera a alegação da Impugnante que entende ser
descabido o lançamento apurado no levantamento “JAR”, dada a ausência
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.739 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000680/2009-88
10
de caracterização da continuidade dos serviços. Fica esclarecido que a
Fiscalização efetuou o lançamento por considerar que o serviço foi
prestado por empreitada, também sujeito à retenção, conforme explanado
acima.
Tendo em vista que não foram apresentados novos elementos e por considerar
correta a decisão do órgão a quo, em relação ao contrato firmado entre a recorrente e a empresa
Jardins Paisagismo LTDA., adoto como razão de decidir o voto da DRJ acima transcrito para, nesse
ponto, considerar que a recorrente não tem razão.
Pragas Saúde Ambiental LTDA.
Quanto ao contrato firmado com a empresa Pragas Saúde Ambiental, a recorrente,
em síntese, considera inexistir o requisito continuidade na prestação dos serviços para que seja
configurada a cessão de mão de obra de que trata o Art. 31 da Lei no 8.212/1991. Esse foi o
mesmo fundamento utilizado pela recorrente na peça impugnatória.
Nesse sentido, cumpre verificar a manifestação da DRJ sobre esse ponto, cujo
excerto é transcrito a seguir:
O mesmo se aplica ao levantamento “PRA”, referente à contratação da
empresa 100 Pragas Saúde Ambiental Ltda, pois a Impugnante contratou
serviços de controle de pragas, desratização e desinsetização de suas
dependências e instalações, de acordo com as notas fiscais 169, 223 e 281,
emitidas pela prestadora de serviços nos meses 01/2004, 05/2004 e
12/2004, respectivamente. Como já se disse, as Instruções Normativas
INSS/DC nos 71/02 e 100/03, vigentes à época, trazem os serviços
contratados no rol dos sujeitos a retenção, tanto na cessão como na
empreitada de mão-de-obra. Portanto, não há que se falar na necessidade
de comprovação de que os serviços foram prestados na modalidade cessão
de mão-de-obra.
Tendo em vista que não foram apresentados novos elementos e por considerar
correta a decisão do órgão a quo, em relação ao contrato firmado entre a recorrente e a empresa
Pragas Saúde Ambiental LTDA., adoto como razão de decidir o voto da DRJ acima transcrito para,
nesse ponto, considerar que a recorrente não tem razão.
Manoel Aloizio de Andrade
Conforme exposto no relatório, a recorrente entende que o caso não se configura
cessão de mão de obra porque, segundo a recorrente, falta o requisito colocação de trabalhadores
à disposição da contratante. Esse argumento foi utilizado na peça impugnatória, sendo
corretamente tratado no acórdão da DRJ, cujo excerto é transcrito a seguir:
Com relação ao levantamento “MAA”, referente à contratação da empresa
Manoel Aloízio de Andrade, CNPJ 03.107.473/0001-80, a Impugnante alega
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.739 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000680/2009-88
11
a ausência do requisito “colocação à disposição de trabalhadores da
contratada à disposição da contratante”. A análise do contrato e
respectivas notas fiscais demonstra que os serviços enquadram-se na
modalidade cessão de mão-de-obra. O fato de os serviços terem sido
prestados pelo próprio titular da empresa, como alega a Impugnante, não
afasta a ocorrência da cessão de mão-de-obra, haja vista o próprio
conceito legal abaixo transcrito:
Lei no 8.212, de 24/07/1991
Art. 31 (...)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Observa-se que a lei não faz distinção se o segurado colocado à disposição
da contratante é empregado ou contribuinte individual, ou seja, é
irrelevante a categoria do trabalhador que labora na prestação dos
serviços, muito menos a natureza ou a forma da contratação, bastando que
os serviços sejam contínuos e prestados nas dependências da tomadora ou
de terceiros.
De acordo com os documentos trazidos aos autos (contato e notas fiscais
de prestação de serviços), a empresa contratou serviços de transporte de
pessoal e material da fábrica, no horário das 07:30 às 17:18, com previsão,
inclusive, de horas extraordinárias, remuneradas com adicional.
Nesses termos, a recorrente não tem razão, pois está configurada a cessão de mão
de obra, de que trata o Art. 31 da Lei no 8.212/1991.
No caso em tela, a recorrente se insurge, ainda, contra a forma de apuração da base
de cálculo. A recorrente afirma que a base de cálculo deve ser de 30% do valor da nota fiscal,
utilizando como fundamento o Art. 159, II, da Instrução Normativa INSS/DC no 100/2003.
Nesse diapasão, traz-se à baila o caput do artigo 158, bem como o caput e o inciso II
do artigo 159, todos do citado diploma legal:
Art. 158. Havendo previsão contratual de fornecimento de material ou de
utilização de equipamento próprio ou de terceiros, exceto o manual, para a
execução dos serviços, esses valores serão deduzidos da base de cálculo
desde que discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, conforme previsto no § 7o do art. 219 do RPS.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.739 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000680/2009-88
12
Art. 159. Quando o fornecimento de material ou a utilização de
equipamento próprio ou de terceiros, exceto o manual, estiver previsto em
contrato, mas sem discriminação dos valores de material ou equipamento,
a base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo, a:
..
II - trinta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços para os serviços de transporte passageiros, cujas
despesas de combustível e de manutenção dos veículos corram por conta
da contratada;
Assim, o artigo 158 prevê a possibilidade de os custos dos materiais serem excluídos
da base de cálculo, desde que discriminados na nota fiscal, e o art. 159, II trata do percentual
mínimo, ou seja, o legislador estabeleceu um piso para a base de cálculo.
Conforme consta no item 21 do relatório fiscal, a autoridade fiscal consignou que os
valores de combustíveis e manutenção não foram discriminados nas notas fiscais. Portanto, a
recorrente não tem razão.
Pelo exposto, nesse ponto, não tem razão a recorrente.
Salvaguarda Serviços de Segurança LTDA.
Quanto ao contrato com a empresa Salvaguarda Serviços de Segurança LTDA., a
recorrente entende não estar configurada a cessão de mão de obra, pois, segundo ela, os
trabalhadores estavam subordinados à contratada e não à recorrente. Registra-se esse foi o
mesmo argumento utilizado na impugnação.
A seguir apresento excerto da manifestação da DRJ sobre o caso em comento.
Por fim, quanto ao levantamento “SVG”, relativo à contratação da empresa
Salvaguarda Serviços de Segurança Ltda, CNPJ 52.633.336/0001-95, a
Impugnante também alega a ausência do requisito “colocação à disposição
de trabalhadores da contratada à disposição da contratante”. A análise do
contrato e respectivas notas fiscais, no entanto, demonstra que os serviços
enquadram-se na modalidade cessão de mão-de-obra. Vale invocar
novamente o conceito legal trazido no parágrafo 3o do art. 31 da Lei no
8.212, de 24/07/1991, acima transcrito.
Cumpre lembrar que a contratação de serviços na área de segurança
sujeita-se à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91 tanto na cessão
como na empreitada de mão-de-obra, de acordo com a própria lei, com o
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
bem como com o artigo 102, II, da IN INSS/DC no 71/02 e com o artigo 154,
II, da IN INSS/DC no 100/03, vigentes à época da ocorrência do fato
gerador.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.739 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000680/2009-88
13
Frisa-se que a própria contratante efetuou retenções sobre as notas fiscais
emitidas pela Salvaguarda, o que denota o reconhecimento quanto ao
cabimento de tal instituto. Não obstante, foram realizadas deduções da
base de cálculo, não discriminadas, fato que impediu a constatação da
procedência de tais deduções por parte da Fiscalização. Ressalta-se que a
partir da assinatura do termo aditivo ao contrato, em 01/05/2003, não há
previsão de fornecimento de material ou equipamento pela contratada.
Tendo em vista que não foram apresentados novos elementos e por considerar
correta a decisão do órgão a quo, em relação ao contrato firmado entre a recorrente e a empresa
Salvaguarda Serviços de Segurança LTDA., adoto como razão de decidir o voto da DRJ acima
transcrito para, nesse ponto, consideração que não tem razão a recorrente.
Conclusão
Por fim, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para excluir da autuação
a infração referente ao contrato firmado entre a recorrente e a empresa Gran Sapore BR Brasil SA,
mantendo as demais infrações.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 394
DF CARF MF
Original